Tribunal: TJPA
Processo: 0803864-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803864-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA DE VASCONCELOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELO NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 6º DA LEI Nº 7713/88. AÇÃO AJUIZADA APÓS 06 (SEIS) ANOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual o Recorrente, militar inativo, pretende a suspensão dos descontos mensais referentes ao imposto de renda, sob a alegação de ser portador de moléstia grave.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Não há demonstração de plano de que o Recorrente se enquadre nas hipóteses previstas na Lei nº 7.713/88 que autorizam a isenção pretendida, isso porque o laudo médico pericial realizado com esta finalidade atesta o não enquadramento do Recorrente nas hipóteses previstas no texto legal.

4. Embora possa haver conclusão diversa em sede de cognição exauriente, neste momento processual, não resta configurado de plano o direito do Recorrente à isenção, devendo, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

5. Como bem ressaltou o juízo de origem, o pedido do Recorrente foi negado no ano de 2014 e somente no mês de março de 2021 houve o ajuizamento da ação em que se objetiva a suspensão de descontos referentes ao imposto de renda, não estando demonstrada a urgência necessária à concessão da tutela antecipada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0803864-17.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por
RAIMUNDO DA COSTA DE VASCONCELOS
contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, diante da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos de Ação Declaratória (processo nº 0800654-39.2021.8.14.0070 - PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) No caso em análise, não diviso a presença do requisito do periculum in mora, uma vez que o indeferimento do pleito autoral na seara administrativa ocorreu no ano de 2014, tendo apenas em 2021 o autor ajuizado a presente demanda. Incompatível se mostra a inércia do requerente – que perdurou por mais de 5 (cinco) anos – com a alegação de que a tramitação do processo poderá lhe provocar danos de natureza irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, dentro de uma análise perfunctória, estando ausente um dos requisitos essenciais, não vislumbro cabível o deferimento da medida antecipatória.

Ante o exposto e fundamentado, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que sejam cessadas as retenções mensais de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em conformidade com o art. 84-B da Lei Complementar Estadual Nº 39/2002, por ser portador de doença grave consistente em paralisia irreversível e incapacitante, conforme documentos médicos apresentados.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual o Recorrente pretende a suspensão dos
descontos mensais referentes ao imposto de renda.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art.
300
do
CPC/2015
, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Com a finalidade de identificar a presença do requisito de probabilidade, importante observar que dispõe a Lei nº 7.713/88
, no seu
art. 6º, inciso XIV quando trata de isenção do
Imposto de Renda
:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV
-os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) ((grifei)

Por sua vez, consoante preconiza o art. 30 da Lei 9.250/95, a isenção do imposto de renda será condicionada à elaboração de laudo oficial, atestando a moléstia grave. Vejamos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1ºº O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

No caso em exame, não há demonstração de plano de que o Recorrente se enquadre nas hipóteses que autorizam a isenção pretendida, isso porque, o laudo médico pericial realizado com esta finalidade atesta o não enquadramento do Recorrente nas hipóteses previstas no texto legal (id. 24295687 - Pág. 7).

Desta forma, embora possa haver conclusão diversa em sede de cognição exauriente, neste momento processual, não resta configurado de plano o direito do Recorrente à isenção, devendo, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

Ademais, como bem ressaltou o juízo de origem, o pedido foi negado ao Recorrente no ano de 2014 e somente no mês de março de 2021 houve o ajuizamento da ação em que se objetiva a suspensão de descontos referentes ao imposto de renda, não estando demonstrada a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA).
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS. AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3º DO CPC. LAUDO DA POLÍCIA MILITAR NÃO COMPROVOU A MOLÉSTIA
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00265176020198160000 PR 0026517-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS
. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2
. Compulsando o acervo probatório pré-constituído, não entendo possível chegar ao convencimento, pelo menos nesta fase processual de cognição sumária, da presença coexistente dos requisitos em alusão, com força a autorizar a concessão da medida liminar, na forma em que é requestada
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Agravo de Instrumento 0001142-94.2022.8.27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 06/07/2022, DJe 11/07/2022 18:06:34)

(TJ-TO - AI: 00011429420228272700, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 11/07/2022) (grifei).

Assim
, constatada a inexistência de elementos suficientes capazes de modificar o entendimento exarado na origem, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, nos termos fundamentação,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

P.R.I.

Belém - PA, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023